Tribunal: TJPA
Processo: 0810949-83.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11392 - Semiliberdade
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810949-83.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CLEITON DE OLIVEIRA SOARES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
.
PLEITO PELO ENCERRAMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. MSE DE SEMILIBERDADE FIXADA DE FORMA DEVIDAMENTE MOTIVADA PELO JUÍZO
A QUO
. MANTIDA INCÓLUME A DECISÃO VERGASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente
.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810949-83.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
CLEITON DE OLIVEIRA SOARES

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
, interposto por
CLEITON DE OLIVEIRA SOARES
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA

3ª VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DE BELÉM/PA
, que concedeu a progressão da medida socioeducativa de internação ao agravante (ID n. 15025224, p. 106/110), tendo como agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Aduz que a decisão do Juízo
a quo
contraria o relatório da equipe interdisciplinar do Centro de Internação do Adolescente Masculino – CIAM de Marabá, bem como o requerimento da Defensoria Pública, sob o fundamento de que o relatório da equipe interdisciplinar, que acompanha o jovem diariamente, deveria ser levado em consideração para progressão para semiliberdade, proferida na audiência de reavaliação de 27/06/2023 dos autos em anexo.

Assevera que há grandes possibilidades de prejuízos irreparáveis à parte agravante, já que o juízo
a quo
“progrediu” o agravante para medida socioeducativa de semiliberdade a ser cumprida na região metropolitana de Belém (já que inexistente instituição de semiliberdade no interior paraense), contrariando o relatório técnico da equipe multidisciplinar do ciam Marabá/PA que recomendou o encerramento da MSE.

Alega que a decisão recorrida não considerou as condições pessoais do adolescente, pois não indicou qualquer elemento concreto que justificasse a fixação da MSE de Semiliberdade, pois, reportou-se apenas ao fato da gravidade do ato infracional, que, conforme os entendimentos dos Tribunais, não podem ser utilizados isoladamente como critério para manutenção da medida restritiva de liberdade.

Por fim, requer, liminarmente, recebido em seu efeito suspensivo ativo, ao fito de sobrestar os efeitos da decisão interlocutória ora combatida e, no mesmo ato, determinar o encerramento das medidas socioeducativas com a determinação de entrega do jovem ao familiar indicado no último relatório.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 15271956)

No ID n. 16170175,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, por se tratar de demanda que o
parquet
atua como
dominus litis
, tão somente ratificando as contrarrazões. (ID n. 16271377)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Ratificando o posicionamento adotado na decisão liminar por mim proferida, entendo que o Juízo
a quo
andou bem ao decidir sobre a necessidade de progressão do Socioeducando para a semiliberdade

(ID n. 15025224, p. 106/110)):
“o adolescente CLEITON DE OLIVEIRA SOARES apresentou evolução no cumprimento da MSE de Internação, aliado às circunstâncias pessoais favoráveis, bom comportamento dentro da unidade de internação, interesse em continuar os estudos e proximidade com sua respectiva família, configura-se, em relação ao primeiro requisito do art. 43, § 1º, da Lei nº 12.594/2012, conforme relatório de acompanhamento da MSE, que o adolescente obteve desempenho adequado em seu PIA, em que pese o pouco tempo de constatação dos avanços relatados em audiência, e que são contrários aos apontamentos contidos no relatório de id. 79383146; quanto ao segundo requisito, tem-se, com base no retro mencionado relatório de id. 79383146, que o socioeducando se adaptou ao programa, tendo cumprido as atividades propostas e respondido satisfatoriamente, apenas em período recente; e, por fim, no que tange ao último requisito, infere-se que o adolescente não necessita continuar, por mais tempo, a MSE de internação, porém, para consolidar as intervenções realizadas, faz-se necessária sua progressão para o meio semiaberto, até que atinja, de forma integral e em tempo suficiente, as metas pactuadas em seu PIA”
.

Insta salientar que o ato infracional no qual o agravante se envolveu é de extrema reprovabilidade, a saber, ato infracional análogo a duplo homicídio qualificado contra seus ex-patrões.

Ademais, como cediço, o relatório técnico não é vinculante, podendo o magistrado, em face do princípio do livre convencimento motivado, decidir sobre qual a MSE que melhor se adequa ao menor, o que fora efetivamente realizado no presente caso, em que atualmente resta fixada a MSE de Semiliberdade ao menor.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ECA. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. RELATÓRIO TÉCNICO. NÃO VINCULAÇÃO DO JULGADOR. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO AUTORIZAM A PROGRESSÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO PARA LIBERDADE ASSISTIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada no sentido de que o magistrado, "em razão do princípio do livre convencimento motivado, não está adstrito aos laudos elaborados pelas equipes de avaliação psicossocial, mesmo aqueles que sugerem a extinção da medida ou a progressão para medida socioeducativa mais branda, considerando que os aludidos relatórios consubstanciam apenas um dos elementos de convicção, sem caráter vinculante" (HC n.º 351.942/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 21/2/2017).

2. É dada ao julgador a opção de não atender às sugestões do corpo técnico quanto à substituição da medida socioeducativa aplicada ou até mesmo quanto à sua extinção, desde que demonstrados, com base em elementos concretos dos autos, o não atendimento das metas propostas no Plano Individual de Atendimento ou a ausência de evolução adequada do reeducando, que revelem a necessidade de manutenção da medida ou a progressão para outra mais branda até ulterior avaliação.

[...]

4. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n.º 525.798/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 27/2/2020).

Outrossim, neste momento processual, entendo por bem dar a devida relevância ao posicionamento adotado pelo Juízo de origem, que é quem mais próximo está do caso concreto, e melhor conhece a real situação do ora agravante.

Destarte, mostra-se prudente a manutenção da decisão vergastada neste momento, sobretudo por constar nos autos de origem manifestação da defesa do adolescente pela homologação do Plano Individual de Atendimento – PIA, apresentado nos autos de origem pela continuidade do menor em MSE de Semiliberdade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/11/2023